Tribunal: TJSP
Processo: 2191594-69.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Agravo de Instrumento. Mandado de segurança. Liminar. Tributário. ICMS. Incidência de ICMS próprio e ICMS-ST na entrada de mercadorias advindas de outros Estados. Pretensão de não submissão da impetrante à exigência do I CMS antecipado (próprio e na condição de substituto tributário) nas aquisições interestaduais em operações de aquisição de mercadorias destinadas a posterior venda a consumidor

Ementa:
Agravo de Instrumento. Mandado de segurança. Liminar. Tributário. ICMS. Incidência de ICMS próprio e ICMS-ST na entrada de mercadorias advindas de outros Estados. Pretensão de não submissão da impetrante à exigência do I CMS antecipado (próprio e na condição de substituto tributário) nas aquisições interestaduais em operações de aquisição de mercadorias destinadas a posterior venda a consumidor final. Alegação de inconstitucionalidade do art. 426-Ado RICMS, inserido pelo Decreto Estadual n. 52.515/2007, em razão do Tema 456, STF. Semelhança entre o presente caso e o julgado pelo STF, no RE 598677 (Tema 456). Fumus boni iuris e periculum in mora demonstrados. Decisão reformada. Recurso provido.